Tribunal: TJMT
Processo: 0003301-49.2017.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003301-49.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ALAOR DA SILVA - CPF: 109.903.801-49 (APELANTE), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), LUIS ANGELO SCUARCIALUPI - CPF: 035.993.838-80 (ADVOGADO), GUILHERME BACHIM MIGLIORINI - CPF: 001.573.611-36 (ADVOGADO), ADEMILSON APARECIDO PACHECO (APELADO), FRANCISCO DE CARVALHO - CPF: 709.716.928-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – BOLÃO MEGA SENA PREMIADO – APOSTA DA QUAL O AUTOR NÃO PARTICIPOU – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, CPC – AUSÊNCIA DE PROVAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se a parte autora não apresenta provas eficientes quanto à aquisição de cota parte do bilhete premiado, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A pretensão de receber o prêmio revela alteração da verdade dos fatos, porquanto as provas indicam que a parte autora tinha ciência de não ter direito à aposta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003301-49.2017.8.11.0010

APELANTE: JOAO ALAOR DA SILVA

APELADO: ADEMILSON APARECIDO PACHECO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
João Alaor da Silva
, de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Cobrança movida contra
Ademilson Aparecido Pacheco
, e condenou o autor ao pagamento da multa por litigância de má-fé em favor do requerido no percentual de 6% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que ajuizou a ação para que fosse reconhecido o negócio jurídico entabulado entre as partes, no caso, a sua participação no jogo premiado da Mega Sena (concurso 1924, realizado em 26/04/2017), com sua cota parte de 1/20 e, por consequência, que o apelado fizesse o repasse do valor correspondente a sua cota parte.

Alega que restou provado, por meio de mensagens trocadas entre as partes, que sempre participou dos jogos com o apelado na forma bolão em cotas partes e não em jogos aleatórios.

Sustenta que os documentos colacionados pelo próprio apelado indicam contradição nos honorários dos jogos que teria participado.

Assevera, de outra via, ser indevida a sua condenação por litigância de má-fé.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar procedente a ação.

Contrarrazões (id 66769516). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0003301-49.2017.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Cobrança movida por João Alaor da Silva contra Ademilson Aparecido Pacheco.

De acordo com o autor apelante, semanalmente participava de bolão de jogo da Mega Sena com um grupo de 07 apostadores. No caso da aposta do concurso da Mega Sena n. 1924, diz que o apelado adquiriu uma cota parte de um bolão (1/20), cuja aposta para cada um foi de R$ 99,00 (noventa e nove reais). Complementa que dessa cota parte adquirida pelo requerido apelado, adquiriu uma parte (1/7), sendo que no dia 26/04/2017, efetuou o pagamento no valor de R$ 14,14 (catorze reais e catorze centavos), diretamente ao apelado, que ficou responsável pelo respectivo bilhete de aposta.

Ainda nos termos narrado, esclarece que o bilhete fora premiado com prêmio superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões), cuja quantia dividida na proporção de 1/20 para cada apostador, resultou no montante de R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais) para cada um, valor este recebido pelo apelado.

Nesse contexto, afirma ter direito ao prêmio de R$ 721.428.57 (setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos), contudo, diz que após o resultado da loteria, o apelado desapareceu da cidade sem repassar a sua parte do prêmio.

Por seu turno, em contestação, o apelado sustenta que o bolão premiado foi adquirido somente por ele e que, realmente, o autor apelante participou de outros jogos, do mesmo sorteio, que não foram premiados.

A controvérsia está em examinar se restou comprovada a participação do autor apelante na cota parte do bilhete premiado.

Pois bem. As provas colacionadas pelo autor apelante, bem assim as testemunhas ouvidas em audiência, não são hábeis a comprovar o afirmado.

De início, verifica-se que o Boletim de Ocorrência e as mensagens de texto de celular, não indicam por si só a participação do autor apelante na cota do bolão premiado. Aliás, as mensagens revelam tão somente que participava com regularidade dos jogos de loteria realizados pelo autor apelado, mas não sua participação no jogo premiado.

Do mesmo modo, as testemunhas trazidas pelo autor em nada esclarecem a sua participação no bolão premiado. Nesse sentido, trecho das oitivas extraídos da r. sentença:

“A testemunha Jose Ricardo Ferreira assim afirmou, verbis:

“(...) Que estava cortando o cabelo no estabelecimento do autor e viu chegar um moto-taxi e perguntar se ele, o autor, iria participação do bolão, pois teria vindo buscar 0 dinheiro. Disse ainda ter visto o requerente enfiar a mão no bolso e mandar seu filho entregar o dinheiro ao moto-taxista. E o que eu participei (...)" (mídia digital).

No mesmo sentido foi o depoimento de Gilberto Vieira Fernandes Junior, que assim declarou, verbis:

“(...) trabalho ao lado do estabelecimento do autor. Eles (autor e réu) faziam jogos todas as quartas e sábados e naquela quarta-feira ele, o réu, chegou la buzinando pra pegar o dinheiro com o Joao da cota do jogo. Que o dinheiro foi repassado ao requerido pelo filho do autor. Que o autor e o réu conversaram, mas não soube dizer o que falaram (...)” (mídia digital).

Perguntado pelo patrono do réu se sabia precisar acerca da participação do requerido no bolão premiado, disse: “lsso eu não sei... só sei que ele chegou a vim pegar o dinheiro da cota do jogo....era isso ai” (mídia digital).

Lado outro, o apelado apresentou não só o comprovante do bolão premiado, do qual participou sozinho na cota com outros 19 apostadores, mas, também, trouxe diversos outros jogos aleatórios, estes dos quais o autor apelante teria participado com uma cota parte e que não foram premiados.

Chama-se atenção que no dia seguinte ao concurso, o autor apelante questiona o requerido apelado acerca dos jogos realizados e os pontos de acerto, e este informa que no bolão deles somente fizeram “duque”.

Tal fato é corroborado pelas testemunhas do requerido apelado, que também participaram do bolão juntamente com o autor apelante. Nesse sentido, extrai-se:

“...a testemunha Antônio Carlos Alves Santos assim declarou, verbis:

“(...) sempre faziam bolão —jogos da mega, quina —e na ocasião o prémio estava bem alto, pouco mais de mi|h6es de R$ 100.000,000,00 (cem milhões reais), e como o réu trabalha do lado da loja onde trabalho, que o convidou pra participar de um bolão em cotas, que de inicio era de R$ 30,00 (trinta reais), mas que acabou contribuindo com R$ 40,00 (quarenta reais) em razão de alguns apostadores desistirem do bolão (...). Disse que no outro dia soube dos ganhadores de Jaciara (...). Soube dizer que começaram pequenos rumores de algumas pessoas ao falarem “ah...porque será que o fulano ganhou só?”, MAS AFIRMA SABER QUE QUEM GANHOU O PREMIO FOI O BOLAO DA LOTERICA, E NAO O BOLAO QUE FIZERAM COM 0 REQUERIDO, CUJO O QUAL PARTICIPOU O AUTOR (...) o autor o procurou três dias antes dizendo que havia uma “LUZ NO FIM DO TUNEL”, pois sabia que o requerido havia ido embora e que a testemunha também estava no bolão, quando afirmou ao requerente que O BOLÃO QUE GANHOU O PREMIO NAO FOI AQUELE DA APOSTA DE AMBOS, mas sim daquele registrado pela lotérica (...). Afirmou que o autor lhe disse que o combinado dele, autor, com o réu, seria outro, tendo a testemunha noticia posterior do ajuizamento da presente ação. Disse também que o autor tentou reunir todos os apostadores que participaram do bolão em conjunto com o demanda do para entrarem com a demanda contra o réu, no entanto, que a testemunha se recusou por ter conhecimento que NAO JOGOU NO BOLAO VENCEDOR (...)”.

A testemunha ainda relatou TER VISTO A LISTA APRESENTADA PELO REQUERIDO DE QUEM ESTAVA PARTICIPANDO DAS APOSTAS QUE NAO FORAM PREMIADAS, ONDE CONSTAVA O NOME DO AUTOR, fato, inclusive, narrado pela testemunha diretamente ao autor quando foi por ele procurado (mídia digital).

Acerca do termo “uma luz no fim do túnel”, em novo esclarecimento a pedido deste magistrado, disse a testemunha: “Que o autor acreditava que a testemunha também teria participaglo junto com o réu do bolão da lotérica, quando, então, explicou que não, já que 0 BOLAO QUE HAVIA ENTRADO NAO ERA AQUELE REGISTRADO PELA LOTERICA, MAS SIM DAQUELE COM A PARTICIPACAO DO AUTOR — BOLAO_DE AMIGOS —, DIZENDQ AINDA QUE NAO TINHA INTERESSE EM ENTRAR CONTRA O REQUERIDO, EIS QUE NAO PARTICIPOU DO BOLAO GANHADOR (...)” (mídia digital).

Igualmente, colhe-se do depoimento da testemunha Edivaldo Santos:

“Que jogou no bolão com o requerido na cota de R$ 30,00(trinta reais). Que ESSA APOSTA NAO FOI PREMIADA. Sabe dizer que 0 REU FOI GANHADOR DE OUTRO BOLÃO COMPRADO DIRETAMENTE NA LOTÉRICA. SUA PARTICIPAÇÃO NO BOLÃO FEITO PELO RÉU NAO FOI DAQUELE COMPRADO NA LOTERICA, MAS SIM REGISTRADO PESSOALMENTE PELOS APOSTADORES (...). Sabe dizer que na cidade não tem mais ninguém alegando que ganhou em conjunto com o réu e não recebeu (...). Que recebeu do requerido via whatsapp cópias das apostas registradas (...)" (mídia digital).

Em últimos esclarecimentos, disse a este magistrado que: “já havia feito outras 4/5 apostas com a participação do requerido. Que TINHA CONHECIMENTO DE QUAIS OS JOGOS ERA PARTICIPANTE E QUE RECEBIA AS APOSTAS PARA CONFERENCIA. Que por isso não buscou receber algo, pois sabia que sua aposta (bolão) não foi a sorteada” (mídia digital).

Nesse contexto, as provas evidenciam que a aposta premiada foi adquirida tão somente pelo requerido apelado em bolão realizado pela lotérica. A prova testemunhal não deixa dúvidas quanto a isso, inclusive, deixa claro que além do bolão, o requerido apelado realizou outros jogos para o mesmo sorteio (1924), estes dos quais o autor apelante teria participado.

Desta feita, o autor apelante não se desincumbiu da prova que lhe competia, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - PRÊMIO DE SORTEIO DE LOTERIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ENCARGO DA PARTE INTERESSADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Havendo afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova. Não se desincumbindo o autor de comprovar que foi o ganhador do prêmio de sorteio da loteria ou de que houve fraude, fato constitutivo de seu direito, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.092243-2/004, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016)

Por seu turno, a atitude do autor apelado em pretender valor do qual, de acordo com as testemunhas, tinha ciência de que não era merecedor, revela a pretensão de alterar a verdade dos fatos, o que autoriza a condenação em litigância de má-fé, nos termos da r. sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021